Tribunal: TJSP
Processo: 2104272-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança de despesas condominiais. Penhora de imóvel para a satisfação do débito. Incidência do art. 1.345 do Código Civil que fixa a responsabilidade do adquirente pelas despesas condominiais. Imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que obsta a sua penhora para satisfação de crédito não pertencente ao credor fiduciante.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cobrança de despesas condominiais. Penhora de imóvel para a satisfação do débito. Incidência do art. 1.345 do Código Civil que fixa a responsabilidade do adquirente pelas despesas condominiais. Imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que obsta a sua penhora para satisfação de crédito não pertencente ao credor fiduciante. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Dever do credor fiduciário de honrar a dívida condominial que surge após à consolidação da propriedade plena e à sua correlata imissão na posse. Arts. 1.368-B do CC e 27, § 8o, da Lei 9.514/97. Penhora nos moldes formulados, que encontra óbice na circunstância do imóvel estar alienado fiduciariamente à instituição financeira no período em cobrança. Decisão mantida. Recurso desprovido.